Tribunal: TJDFT
Processo: 0733694-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS COMPATÍVEIS COM CONTA CORRENTE. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CPC. BLOQUEIO REGULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.

1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é regra prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando desvirtuada a sua natureza jurídica.

3. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, infere-se que foram realizadas diversas movimentações financeiras na conta poupança do agravante, transmutando-se a sua função, de modo a restar configurada a natureza de verdadeira conta corrente.

4. Desconsiderar a atuação do correntista seria privilegiar o abuso do direito, razão pela qual afasta-se a regra da impenhorabilidade de conta poupança utilizada como conta corrente.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.